Tribunal: TJMT
Processo: 0000620-22.2015.8.11.0093
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000620-22.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JARDELINO DENARDIN - CPF: 176.794.439-04 (APELANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), MADEIREIRA 500 ANOS LTDA - ME - CNPJ: 03.793.299/0001-77 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JARDELINO DENARDIN

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAC – NÃO FAZ REFERÊNCIA AO CRÉDITO EXEQUENDO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. Extrai-se dos autos que, o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TAC – n° 7738/2011, corresponde à infração ambiental protocolada sob o n° 458102/2010, referente à recomposição das áreas de preservação permanente degradada, equivalente a 5,3293ha. Por outro lado, o objeto da execução fiscal em exame, é o Auto de Infração n° 44755/2004, que originou a Certidão de Dívida Ativa n° 20113326, referente a infração ambiental, que consistia em degradação em área de reserva legal. Assim, tem-se de maneira inequívoca, que o TAC firmado entre as partes, não faz referencia ao crédito exequendo. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
JARDELINO DENARDIN

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JARDELINO DENARDIN
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Exceção de Pré-executividade, identificada pela numeração única: 94-60.2012.8.11.0093 (cód. 51130), oposta em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem negou provimento (ID: 7678571).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 7678572), que se equivocou o Juízo de Origem, ao rejeitar a medida apresentada sob o fundamento de que a Certidão de Dívida Ativa que embasa o procedimento executório é titulo líquido, certo e exigível, uma vez que o Termo de Ajustamento de Conduta firmado, não se refere à infração que ensejou a aplicação da multa objeto da execução.

Continua afirmando que, a infração ambiental que deu azo à execução fiscal da respectiva multa é exatamente o mesmo no qual fora firmado o Termo de Ajustamento de Conduta.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, julgando procedente a exceção de pré-executividade.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 7678578), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

O Ministério Público se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, que manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença objurgada intalterada em todos os seus termos (ID: 126791160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JARDELINO DENARDIN

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JARDELINO DENARDIN
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Exceção de Pré-executividade, opostas em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual foi julgada improcedente.

O Juízo Singular, ao entender que o TAC firmado entre as partes, não incluía a infração que originou a CDA exequenda, julgou improcedente os pedidos constantes nos Embargos à Execução Fiscal.

Aliás, cito trecho da fundamentação e dispositivo da sentença objurgada:

“(...)

Com efeito, como bem aludiu a excepta em sua manifestação, o termo de ajustamento de conduta referiu-se ao processo administrativo n.° 458102/2010 (fls. 29), ao passo que esta demanda executiva lastreia-se em CDA oriunda do processo administrativo n.° 115610/2005 (fls. 09/10).

(...)

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço da exceção de pré-executividade manejada por Jardelino Denardin em face de Fazenda Pública Estadual, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.”

A parte Apelante, afirma que o Juízo “a quo” se equivocou, uma vez que o TAC firmado entre as partes, refere-se à infração ambiental que deu azo a execução fiscal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TAC – n° 7738/2011, corresponde à infração ambiental protocolada sob o n° 458102/2010, referente à recomposição das áreas de preservação permanente degradada, equivalente a 5,3293ha.

Por outro lado, o objeto da execução fiscal em exame, é o Auto de Infração n° 44755/2004, que originou a Certidão de Dívida Ativa n° 20113326, referente a infração ambiental, que consistia em degradação em área de reserva legal.

Assim, tem-se de maneira inequívoca, que o TAC firmado entre as partes, não faz referencia ao crédito exequendo, razão pela qual o presente Apelo não merece ser acolhido, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022